Tribunal: STF
Processo: HC 73172
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.   PENA.  TENTATIVA  DE  HOMICIDIO.
FIXAÇÃO  DEVIDAMENTE  MOTIVADA. REDUÇÃO  CONCERNENTE  A  TENTATIVA NA
FRAÇÃO DE UM TERCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
          Ao  fixar a  pena acima  do minimo  legal o  juiz ressaltou
aspectos  contrarios ao paciente,  em razão da  intensidade do dolo e
das  demais  circunstancias  do   fato,  expondo  suficientemente  os
fundamentos da motivação.
          No  que toca a redução  da pena na fração de um terco, pela
tentativa,  levou em  conta a  sentença as  circunstancias da propria
tentativa,  considerando que  o crime  de homicidio  só não  chegou a
consumar-se por circunstancias alheias a vontade do agente.
          Habeas corpus denegado.